Tribunal: TJMT
Processo: 0000941-27.1989.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000941-27.1989.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO HONORIO DA SILVA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO HONORIO DA SILVA - CPF: 138.686.401-34 (RECORRIDO), DARCI PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA – PROCEDÊNCIA – CITAÇÃO FICTA VÁLIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGANÇÃO EM TEMPO OPORTUNO – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PROSSEGUIMENTO DOS TRÂMITES PROCESSUAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista que foram esgotados os meios possíveis à época para a localização do acusado, restando infrutíferas as diligências, não vejo como considerar nula a citação efetuada por edital, observando-se o disposto no art. 361 do CPP, além de que não foi apresentada insurgência nesse sentido pela defesa em tempo oportuno, estando preclusa a matéria.

Assim, deve ser reformada a decisão que reconheceu nula a citação ficta do réu e extinguiu a sua punibilidade pela prescrição, devendo prosseguir regularmente os trâmites processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.

0000941-27.1989.8.11.0042 - código 36110, que declarou a nulidade da citação feita por edital do réu
Antônio Horácio da Silva
, e dos atos processuais subsequentes, e julgou extinta a sua punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Nas razões recursais, o
parquet
requer a reforma da decisão que reconheceu a nulidade da citação por edital com a consequente extinção da punibilidade do réu pela prescrição (Id. 147726658).

A defesa, em contrarrazões, pugna para que seja negado provimento ao pleito ministerial (Id. 147726661).

A decisão foi mantida em sede de juízo de retratação (Id. 147726666).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial (Id. 153144678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interporto pelo
parquet
.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito manejado pelo
Ministério Público
contra a decisão que acolheu o pleito defensivo de nulidade da citação do acusado
Antônio Horácio da Silva
feita por edital, e dos atos subsequentes, e ainda reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão ministerial comporta provimento.

Para melhor elucidação, oportuno trazer o deslinde processual.

Dessume-se do feito que foi imputado ao réu o delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), que teria ocorrido em
1º.9.1985
.

Em 14.9.1989 a

denúncia foi recebida
.

Verifica-se que o acusado foi
pronunciado em 10.3.2003
(Id. 147722391, pp. 85-88).

Determinada a intimação do réu da sentença de pronúncia, contudo, sobreveio certidão do oficial de justiça informando que o recorrido não foi encontrado no endereço apontado e que procedeu a intimação em 3.4.2003 do advogado, então, constituído nos autos – representante a UNIJURIS, núcleo de prática forense e estágio supervisionado da UNIC (Id. 147722391, p. 99).

Em virtude da não localização do réu, em 16.4.2003, a magistrada singular proferiu a seguinte decisão:
“determino fiquem os autos paralisados, em cartório, aguardando-se a captura do réu e efetivação da intimação, na forma da lei”
(Id. 147722391, p. 101).

Posteriormente, em 13.12.2010, foi determinado pelo Juízo de primeiro grau a intimação do acusado por edital,
“ante a intelecção da Lei 11.689/2008 que suprimiu a necessidade da intimação pessoal do réu na sentença de pronúncia”
(Id. 147722391, p. 118), o que foi efetivado, sobrevindo certidão aos autos, em 2.3.2011, informando que
“decorreu o prazo do edital de intimação de sentença, sem manifestação do réu”
e após juntada certidão de trânsito em julgado (Id. 147722391, pp. 120-121).

Ocorre que na segunda fase do procedimento do Júri, a juíza competente pelo processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida proferiu a seguinte decisão em 27.2.2012,
in verbis
:

“O acusado ANTONIO HONORIO DA SILVA foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 20, incisos I e IV, do Código Penal.

Melhor analisando os autos, verifico que o crime ocorreu sob a égide da antiga redação do artigo 366 do CPP. O acusado constituiu advogado para sua defesa na fase inquisitiva, porém, o respectivo profissional não mais se manifestou no feito e nem o acusado foi encontrado, tanto que a sua citação e intimação da decisão de pronúncia ocorreu pela via editalícia, estando sob a representação de defensor dativo.

E a síntese. Decido:

Antes da Lei no 11.689/2008 ocorria o que se denominava crise de instância, pois nas ações penais por crimes inafiançáveis o processo não podia prosseguir até que se complementasse a intimação pessoal do acusado, da decisão de pronúncia.

Depois do advento desta nova Lei permite-se que a intimação do acusado, da decisão de pronúncia, seja feita por edital quando ele não for encontrado, nos exatos termos do artigo 420, parágrafo início, do Código de Processo Penal, cuja redação é a seguinte: (...)

Contudo, a doutrina e a jurisprudência, principalmente a emanada do Superior Tribunal de Justiça, já firmaram o entendimento de que esse regramento é inaplicável nas ações penais que versam sobre crime inafiançável ocorrido antes da vigência da Lei no 9.271/96, que alterou a redação do artigo 366 do Código de Processo Penal, estabelecendo que se o acusado for citado por edital e não comparecer ao interrogatório e nem constituir advogado, o processo e a curso do prazo prescricional ficarão suspensos, devendo tais regras ser interpretadas conjuntamente.

Nessa hipótese, que inclusive é a dos presentes autos, o processo não foi suspenso pela não localização do acusado, tendo prosseguido inteiramente à sua revelia, de modo que não poderá ser intimado da pronúncia através de edital, sob pena de ferir as princípios da ampla/plenitude de defesa e do contraditório, já que o acusado citado fictamente por edital e que deixar de comparecer em juízo para se defender poderá vir a ser condenado pelo Conselho de Sentença sem nunca ter tornado conhecimento da acusação que lhe pesa.

Assim sendo, em que pese a alteração promovida pelo parágrafo único do artigo 420 do CPP ter sido salutar, no sentido de permitir a intimação por edital da sentença de pronúncia, do acusado que se encontrar em lugar incerto e não sabido, a sua aplicabilidade deve estar de acordo com os princípios constitucionais acima reportados, de modo que apenas poderá incidir nos processos em que as acusados tenham sido citados pessoalmente e, par conseguinte, tenham tido efetiva ciência da acusação que lhes pesa.

(...)

Logo, a conclusão a que se chega é que a intimação por edital, da pronúncia, autorizada pela Lei n° 11.689/2008 e realizada no presente feito, tem como pressuposto necessário a citação pessoal do acusado, o que aqui não ocorreu, de modo que a intimação ficta é nula e inapta a produzir qualquer efeito, principalmente a trânsito em julgado da decisão de pronuncia.

Por conseguinte, este juízo não possui competência para processar e julgar este feto, posto que esta se inicia apenas com o trânsito em julgado da pronúncia (Provimento no 004/2008-CM). Logo, alternativa não resta senão devolver o feito ao Juízo de origem.

Devolva-se, pois, os autos a 12ª Vara Criminal desta capital, observando-se as baixas e anotações necessárias.”
– Id. 147722391, pp. 131-134, destaquei.

Remetido o feito ao Juízo de origem, em 21.1.2013, a magistrada acolheu tais razões apresentadas, de que é
nula a intimação da sentença pronúncia por edital no presente caso
, e determinou:
“retornem os autos ao arquivo adequado, até a captura do (s) acusado (s) e trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Antes, todavia, visando a descobrir o paradeiro atual do (s) pronunciado (s), sejam efetuadas pesquisas eletrônicas perante o TER/MT e a rede INFOSEG, acaso haja elementos de identificação para tanto, juntando-se os documentos aos autos (...) E, se obtidos os dados, renove-se a intimação pessoal frustrada (...) Na hipótese de o (s) réu (s) ser (em) localizado (s), nesta comarca, comunique-se à autoridade policial competente, para cumprimento do (s) mandado (s) de prisão e, depois de efetivada a medida voltem os autos à conclusão para os fins devidos (...)”
– Id. 147722392.

Verifica-se que o processo foi impulsionado várias vezes pela juíza de primeiro grau, com vistas dos autos às partes, e mantido o arquivamento provisório do feito ante a impossibilidade da localização do réu.

Destarte, a douta Defensoria Pública manifestou em 2.9.2020 pela nulidade da citação do réu por edital, por ausência dos requisitos legais exigidos, posto que não foram esgotados todos os meios para a localização do acusado, bem como dos atos subsequentes, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o último marco interruptivo da prescrição foi o recebimento da denúncia em 14.9.1989, extinguindo a punibilidade do acusado (Id. 147722394, pp. 13-23).

Diante disso, o Juízo
a quo
acolheu a pretensão defensiva e, em 27.9.2021,
declarou nula a citação por edital do acusado e todos os atos processuais praticados posteriormente, e ainda julgou extinta a punibilidade do réu Antônio pela prescrição
(Id. 147722398).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, no qual alega que está preclusa a matéria, sendo inviável a nulidade da citação editalícia, motivo pelo qual postula pela reforma da decisão recorrida.

Sustenta em suas razões recursais que
“prejuízo existe é no fato da defesa ter deixado de arguir nulidade quando tomou conhecimento de ato que entendia ter sido praticado em desconformidade com as formalidades legais, deixando para impugnar anos após (nulidade de algibeira), bem como em razão do Juízo a quo não ter reconhecido a eventual nulidade no tempo devido, quando ainda era possível refazer os atos instrutórios”
(Id. 147726658, p. 5).

Com a detida análise dos autos, verifico que a
pretensão ministerial

merece amparo
.

Sabe-se que, por intermédio da citação, o acusado é chamado a integrar a lide, na qual poderá usufruir de todas as garantias previstas na Constituição Federal, para exercer o seu direito de defesa.

Com efeito, frustrada a tentativa de localização do acusado, nos endereços constantes dos autos, prevê a legislação a utilização da citação por edital, também conhecida por citação ficta, a fim de evitar que o processo aguarde eternamente a voluntariedade do réu em submeter-se à persecução penal.

Em observância à garantia da ampla defesa, a referida modalidade só deverá ser adotada quando esgotados todos os recursos disponíveis capazes de localizar o endereço do réu, mas, na visão da Corte Superior:
“(...) não há uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais (...)”
(STJ – RHC 45.958/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 12.3.2018).

Saliente-se que no caso em apreço, nem caberia a exigência de que a citação por edital fosse precedida de pesquisa nos cadastros de todos os órgãos, haja vista que a diligência em questão ocorreu no ano de 1990, época em que nem sequer havia a “informatização dos órgãos públicos”.

Verifica-se que foram efetuadas diligências, a fim de citar o réu pessoalmente, no endereço declinado nos autos – Rua 417, quadra 112, casa 03, Setor IV, bairro Tijucal, Cuiabá/MT –, conforme se extrai do auto de qualificação do réu (Id. 147722390, p. 20).

Mandado de citação (Id. 147722390, p. 59).

Foi juntada ao feito certidão informando que não foi possível citar o acusado
“em face do mesmo não residir no local, sendo que ali atualmente reside o Sr. Carmelino Marques do Amaral, que desconhece totalmente o acusado, não sabendo portanto, indicar o paradeiro do mesmo, entrei ainda em contato com as rádios-táxis Bandeirantes, Cuiabana e Coopiabá, e em nenhuma delas constava o nome do acusado”
– Id. 147722390, p. 62.

Foi expedido novo mandado, no mesmo endereço, e a diligência foi infrutífera; o oficial de justiça consignou na certidão que não foi possível efetuar a citação do réu e informou ainda que
“entrando em contato com as rádios-táxis Cuiabana, Alocar, Bandeirantes, Serta, Coopiabá, Industrial, Varzeagrandense e Colorado, o mesmo não trabalha em nenhuma delas, entrei em contato com alguns taxistas autônomos e nenhum deles conhecem o acusado, não sabendo portanto, indicar o paradeiro do mesmo”
– Id. 147722390, p. 70.

Em decorrência disso, foi efetuada a sua citação por edital, nos moldes do que preceitua o artigo 361 do Código de Processo Penal:
“Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias”
.

Impende consignar o disposto no artigo 367 do mesmo diploma legal:
“O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo”
.

Destarte, foram efetuadas tentativas de encontrar o acusado, ora recorrido, não só por meio do endereço por ele declinado nos autos, mas também por outras formas disponíveis à época, acima expostas. E, não sendo possível a sua localização, foi realizada a sua citação por edital.

Assim, não há como reconhecer eventual falha do Juízo singular na tentativa de descobrir a localização do réu para ser citado, o que legitima a realização de tal ato pela via fictícia.

Convém trazer o seguinte precedente desta Corte sobre a matéria em debate:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E SURPRESA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS – INOCORRÊNCIA – RECORRENTE QUE FORAGIU LOGO APÓS OS FATOS – PERMANÊNCIA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – CERTIFICAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA –

MÉRITO – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE APONTAM A MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA CAUSA AO CONSELHO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –INVIABILIDADE – FATOR SURPRESA E MOTIVAÇÃO FÚTIL QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constatado que o recorrente se encontrava foragido desde a data dos fatos, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia, mormente porque, de acordo com precedentes do STJ, não há uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais, sobretudo no ano de 1997, época em que nem sequer havia a informatização dos órgãos públicos. (...)”
(TJMT, N.U 0001353-28.1996.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19.10.2022, Publicado no DJe 24.10.2022).

Considerando que foi devidamente cumprido os trâmites legais para a citação do réu, não vejo como considerar nula a citação, além do mais, não foi apresentada insurgência nesse sentido pela defesa em tempo oportuno, motivos pelos quais deve ser acolhida a pretensão do
parquet
, ora recorrente.

Consoante bem ponderado pelo eminente procurador de justiça, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, eventuais nulidades ocorridas durante a instrução, devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, nos termos da previsão contida no art. 571, I, do Código de Processo Penal, o que não foi feito no presente caso.

Alegações finais da defesa (Id. 147722391, pp. 59-70).

Veja-se julgados nesse sentido, trazidos pela PGJ:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADES. DISPENSA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Pretende o recorrente a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, por cerceamento do direito de defesa, sob o argumento de que testemunhas arroladas pelo Ministério Público, em caráter imprescindível, foram dispensadas pelo magistrado. 2.
Esta Corte já se pronunciou no sentido de que nos processos de competência do Tribunal do Júri, eventuais nulidades ocorridas durante a instrução, e após a pronúncia, devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, nos termos da previsão contida no art. 571, I, do Código de Processo Penal. A questão está prejudicada em razão da preclusão.
3. O reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, não tendo o recorrente logrado demonstrar em que medida a ouvida das testemunhas arroladas pelo Ministério Público poderia favorecer o paciente ou comprovar a sua inocência. 4. Recurso ordinário não provido.”
(STJ - RHC: 54658 RS 2014/0329169-4 – Quinta Turma – Rel. Ribeiro Dantas - J.: 15.03.2017) – destaquei.

“PENAL. PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU E REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VÍCIO NÃO ALEGADO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ quando utilizado em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Não pode esta Corte Superior conhecer originariamente de matéria não analisada pelo Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 3.
Ademais, prevalece nesta Corte, o entendimento de que eventuais irregularidades ocorridas durante a instrução criminal e após a decisão de pronúncia, nos processos de competência do júri, devem ser suscitadas em preliminar de alegações finais ou tão logo seja possível, com base no que dispõe o art. 571 do CPP, sob pena de preclusão. (grifamos) 4. Não há falar em prescrição da pretensão punitiva, porquanto não decorrido prazo superior a 20 anos (art. 109, I, do CP) entre os marcos interruptivos, necessários à sua configuração.
5. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ -
HC
269480/RO – Sexta Turma – Rel. Nefi Cordeiro - J.: 25.02.2016) – grifei.

Sendo assim, assiste razão o pleito ministerial, de modo que a decisão ora combatida deve ser reformada, considerando válida a citação do acusado via edital, e, por conseguinte, são válidos os demais atos processuais subsequentes, incluindo a pronúncia do réu – marco interruptivo da prescrição (art. 117, II, do Código Penal) –, razão pela qual não há falar em prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para anular a decisão que reconheceu a nulidade da citação do réu e extinguiu a sua punibilidade, devendo prosseguir o feito regularmente.

Tendo em vista que foi declarada nula a intimação do acusado sobre a sentença de pronúncia, conforme supramencionado, determino ao Juízo de origem que faça o necessário para intimar o réu da pronúncia que pesa em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023